Tribunal: TJPA
Processo: 0080732-49.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080732-49.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RAIMUNDO CAMPOS AMANAJAS, MARIA PEREIRA DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. MANTENDO A SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTATADA A ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE FINANCIAMENTO PARA CUSTEAR CIRURGIA NO BRAÇO DA SEGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM-IPMB
, em face de Decisão Monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível (Id. 14041852) interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada em face de RAIMUNDO CAMPOS AMANAJÁS e OUTRO, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do art. 18, inciso II, do decreto 37522/00, que regulamenta a Lei Municipal 7.984/99 e a nulidade do financiamento impugnado, condenando o recorrente a ressarcir os valores de forma simples que, a este título, foram descontados dos vencimentos da autora.

O agravante sustenta que o agravado requer a suspensão do financiamento e cobrança mediante desconto em contracheque, para que a assunção das despesas do procedimento de saúde realizado fique à cargo do Agravante, sem a necessidade de financiamento por meio de Modalidade Complementar.

Afirma que o Agravado é servidor público municipal, portanto segurado do IASB, na qualidade de contribuinte para efeitos do PABSS nos termos do art. 24, I c/c art. 26, I, ambos da Lei Municipal nº 7.984/1999, sendo sua esposa segurada na condição de dependente, conforme prevê conforme dispõe o art. 30, I da mesma lei.

Aduz no que tange ao PABSS o IASB assegura a seus segurados a prestação de assistência, que é o serviço de caráter não pecuniário, exigível pelo segurado, ligado a área de saúde e assistência social, na forma do § 2º do art. 55 da Lei Municipal nº 7.984/1999.

Afirma que no art. 18 do PABSS, aprovado pelo Decreto Municipal nº 37.522/2000, o Plano de Assistência à Saúde será desenvolvido na Modalidade Básica e na Modalidade Complementar, sendo aquela a assistência médica – odontológica ambulatorial e hospitalar e programas preventivos cobertos pelo Plano, e esta a assistência médica e odontológica que poderá ser viabilizada através de financiamento ao segurado, quando ficar comprovada a necessidade de serviços médicos ou odontológicos, em modalidade não prevista nos serviços não contemplados no PABSS na Modalidade Básica.

Assevera que a presente demanda refere-se as despesas com procedimento de saúde que integra os procedimentos previstos na modalidade complementar.

Aduz que por se tratar de procedimento não coberto pela modalidade básica, os custos são adimplidos por financiamento posterior, na forma do art. 41 do PABSS aprovado pelo Decreto Municipal nº 37.522/2000, observada a disponibilidade orçamentária e financeira, nas modalidades de Empréstimo-saúde, Empréstimo Medicamento, Crédito Pessoal.

Afirma que o IASB, na qualidade de autarquia gestora do PABSS, por força de lei, tem como controladores além do Município de Belém também os seus beneficiários, servidores municipais e correspondentes dependentes, o que demonstra estar o Agravante inexoravelmente obrigado a cumprir os ditames legais. Diante disso, não podem os Apelados valerem-se do judiciário como mecanismo de reversão de atos administrativos válidos, em razão de mera insatisfação pessoal, sob pena de restar configurada clara violação ao princípio da separação dos poderes, consistindo intervenção indevida do Poder Judiciário em ato regularmente exercida pelo Poder Executivo.

Ao final pugnou pelo conhecimento do recurso de agravo interno;

Que a decisão agravada seja reconsiderada, a fim de dar provimento ao recurso e modificar a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
julgando totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

Caso não seja reconsiderada a decisão monocrática, que seja submetida a matéria ao Colegiado.

Certidão de Id. 15198318, a parte agravada deixou de oferecer contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que presentes os seus pressupostos necessários.

Reexaminando o caso vertente, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto - consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, onde foi devidamente demonstrada a ilegalidade na exigência de financiamento por parte do agravante para a realização do tratamento médico.

Na espécie, a companheira do autor foi submetida ao tratamento de
cirurgia para recuperação de seu braço
. Por sua vez, o Decreto Municipal 37522/00 que regulamenta a Lei Municipal 7984/99, prever no Art. 18, I, que
o procedimento de

cirurgia geral

faz parte de sua cobertura mínima

na modalidade de tratamento básico, que não exige financiamento complementar.

Nem a Lei 7984/99 nem o Decreto 3755/00 que a regulamenta especifica quais os tipos de cirurgias seriam classificadas com
cirurgia geral
. Assim, presume-se que o a cirurgia no braço da Sra. Maria Ferreira Duarte não está vedada pelo Plano PABSS/IPAMB.

Não se pode admitir que o segurado de um plano de assistência à saúde tenha reconhecido seu direito à realização do tratamento médico de que necessita, mas não tenha acesso aos insumos, materiais ou quaisquer outros elementos que sejam essenciais para a efetividade do tratamento.

Assim, não obstante o cancelamento da Súmula 469 pelo STJ, com a consequente edição da Súmula 608 pelo Superior Tribunal - que dispõe sobre a inaplicabilidade do CDC aos planos de autogestão, como o PABSS -, consigno que a aplicação do que dispunha a Súmula cancelada deve ser mantida no presente caso (cancelamento ocorreu em 2018). Cumpre ressaltar que a Súmula 469 do STJ era vigente quando do ajuizamento da ação (ajuizamento em 2015), bem como vigia ao tempo em que interposto o presente recurso, de modo que desconsiderá-la nesse momento acarretaria em grave insegurança jurídica ao autor, mormente se considerarmos a gravidade do quadro que o levou a pleitear a tutela jurisdicional.

Assim, da aplicação da referida Súmula, tem-se como consequência a equiparação do PABSS/IPAMB aos planos de saúde privados, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor, devendo, portanto, ser assegurado ao apelado o tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, sem qualquer custo adicional, sendo indevida qualquer cobrança adicional pelo IPAMB, inclusive sob a forma de financiamento.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL N° 0018464-61.2012.8.14.0301 RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB PROCURADOR MUNICIPAL: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE APELADO: EMÍLIO DA CONCEIÇÃO DO ESPÍRITO SANTO DEFENSORA PÚBLICA: ADRIANA MARTINS JORGE JOÃO PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA DECISÃO MONOCRÁTICA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR/PENSIONISTA DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR - PABSS. NEOPLASIA MALIGNA DE PULMÃO. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA OBRIGAR A AUTARQUIA A COBERTURA DO TRATAMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME. (...)Tratando-se de plano de assistência de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados. Postas estas considerações, em virtude de a adesão ao PABSS se equiparar ao ingresso em planos privados, aplicável, analogicamente a Súmula 469 do STJ, pela qual ¿Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde¿, devendo ser assegurado ao apelado o tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, sem qualquer custo adicional, sendo indevida qualquer cobrança adicional pelo IPAMB, inclusive sob a forma de financiamento. Assim, não obstante o cancelamento da Súmula 469 pelo STJ, com a consequente edição da Súmula 608 pelo Superior Tribunal - que dispõe sobre a inaplicabilidade do CDC aos planos de autogestão, como o PABSS -, consigno que a aplicação do que dispunha a Súmula cancelada deve ser mantida no presente caso.
Cumpre ressaltar que a Súmula 469 do STJ era vigente quando do ajuizamento da ação, tendo sido inclusive utilizada para embasá-la, foi considerada pelo Magistrado na sentença, bem como vigia ao tempo em que interposto o presente recurso, de modo que desconsiderá-la nesse momento acarretaria em grave insegurança jurídica ao autor, mormente se considerarmos a gravidade do quadro que o levou a pleitear a tutela jurisdicional. Nesse sentido, também cumpre observar a disposição do artigo 24, parágrafo único, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro - LINDB, com redação dada pela Lei nº 13.655 de 2018: Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas
. Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. Neste diapasão, ainda que admitida a possibilidade de que as regras do plano de saúde contenham cláusulas limitativas dos direitos do segurado, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico. Assim exposto, com supedâneo na Súmula 469 do STJ, e no artigo 24, parágrafo único, da LINDB, NEGO PROVIMENTO ao recurso mantendo inalterada a sentença, nos termos da fundamentação. Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa do processo no sistema Libra 2G e posterior remessa ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Belém, DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora Página de 5 (TJPA.2019.01478536-18, Não Informado, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, publicado em 2019-04-22)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPONIVEL. PABSS. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL. CONCESSÃO DE TRATAMENTO MÉDICO QUIMIOTERÁPICO. ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO PLEITEADO NÃO É ABRANGIDO PELA MODALIDADE BÁSICA DO PLANO DE SAÚDE. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF/88. DA CONDENAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. CONDENAÇÃO EXTRA PETITA. APELAÇÃO CONHCEDIDA E DESPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA ALTERADA. I - Apelação que versa sobre decisão do juízo de 1° grau que condenou o Réu ora Apelante a obrigação de custear o tratamento quimioterápico, independente de financiamento, afim de garantir seu direito à vida. II - Com a vigência da Lei nº 9.656/98, não há possibilidade de se negar a cobertura de tratamento quimioterápico e radioterápico, pois a quimioterapia está compreendida dentre as exigências mínimas do plano referencial instituído pelo seu art. 10, tendo em vista que o art. 12, II, d do mesmo diploma em comento estabelece que não poderão ser excluídos da cobertura as sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente. III - A alegação do Apelante quando da não cobertura do tratamento na modalidade básica, não poderia ter sido invocada como escusa para concessão do tratamento indicado à Apelada, em decorrência da gravidade da doença que possuía, que por si só justifica, o custeio do tratamento por parte da Agravante, na medida em que comprovada a urgência e de obrigatória cobertura pelo plano. IV- Os dispositivos constitucionais da Carta Magna que impõe a garantia do direito à vida e à saúde integral não são programáticos. Ao contrário, devem ser prontamente cumpridos, por estarem intimamente relacionados aos direitos e garantias individuais do ser humano. A jurisprudência pátria tem afirmado sobre a obrigatoriedade das autarquias em prestar atendimento médico aos usuários (servidores) dos seus respectivos planos de saúde, diante de um gravoso quadro de saúde dos mesmos. Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso dos usuários do plano à assistência médica e material necessários ao restabelecimento de suas saúdes, não podendo o Instituto se esquivar de prestar os serviços adequados.
V - O Juízo a quo condenou o réu ao pagamento dos valores descontados do autor a título de contribuição para o PABSS. Observo, porém, que a referida condenação não faz parte do pedido inicial. Com efeito, o limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação. No caso, o juízo de piso afastou-se desse limite, pelo que resta caracterizada a sentenças extra petita, vício que acarreta a nulidade do ato decisório. Nesse contexto, deve ser excluída da sentença a condenação do réu ao ressarcimento dos valores descontados.
VI - Com intuito de arbitrar honorários advocatícios com a devida equanimidade e proporcionalidade exigidas pela lei processual, entendo que estes devem ser arbitrados no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), haja vista o grau de complexidade da causa e tema reincidente neste Tribunal. VII - Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso de apelação interposto e nego provimento, e em sede de reexame necessário, altero a sentença, para decotar a condenação do réu à restituição dos valores descontados a título de contribuição para o PABSS, por caracterizar julgamento extra-petita, nos termos da fundamentação. (TJPA. 2018.04559647-58, 197.807, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-11-05, Publicado em Não Informado(a)).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. TRATAMENTO DE DIABETES, HEMODIÁLISE E QUIMIOTERÁPICO. COBRANÇAS REALIZADAS PELO HOSPITAL. NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO JUNTO AO IPAMB PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. RISCO DE VIDA. DEVER DA AUTARQUIA EM FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. COBERTURA DE ATENDIMENTO OBRIGATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. O DIREITO A SAÚDE É ASSEGURADO A TODO CIDADÃO, POR FORÇA DO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREDEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA. 2014.04531595-20, 133.155, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-05-08, Publicado em 2014-05-09).

Portanto, mostra-se descabia a recusa da entidade assistencial recorrente em arcar com o tratamento de saúde pleiteado incluindo exames e materiais necessários para a sua realização, a que a esposa do apelado necessitava ser submetida, mesmo se tratando de instituição sem fins lucrativos e que opere por autogestão.

Nesse raciocínio, entendo que são indevidos o plano de financiamento no valor de R$ 11.244,21(onze mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos). Assim, em 06.02.2014, foi assinado o termo de compromisso de financiamento, que seria descontado na folha de pagamento 60 (sessenta) parcelas, no valor de R$ 187,40 (cento e oitenta e sete reais e quarenta centavos), começando a partir de fevereiro de 2014. Valor este que seria restituído os valores efetivamente descontados, com a aplicação de juros e a correção monetária de acordo com os termos estabelecidos nos RE 870.947 (Tema 810) e REsp.1.495.146-MG (Tema 905).

Como se vê, irrepreensíveis os termos do decisório monocrático agravado, eis que, insisto, amparada na legislação e jurisprudência pátrias, impondo-se sua manutenção integral.

Isto posto, firme nas considerações alinhadas e inexistindo circunstâncias fáticas e jurídicas que autorizem reconsiderar a decisão anteriormente proferida,
conheço, todavia, nego provimento ao Agravo Interno interposto
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 28/08/2023